Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744635-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, ora apelante, contra decisão monocrática proferida (ID 71318207) nos autos da apelação, em que figura como embargado o CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA. A decisão embargada (ID 71318207) indeferiu o pedido da apelante, pelo qual a parte pretendia demonstrar duplicidade de cobrança condominial. A decisão fundamentou-se em dois pontos principais: (i) a natureza propter rem das obrigações condominiais, que acompanham o imóvel independentemente do proprietário, tendo a apelante recebido desconto na adjudicação (de R$ 223.716,03 para R$ 198.135,21) para compensar essa responsabilidade; e (ii) a independência das ações de cobrança, não configurando bis in idem o prosseguimento da execução contra a construtora Gold Amorgos e o termo de confissão firmado pela apelante, por serem situações jurídicas distintas. Os embargos de declaração foram opostos pela apelante (ID 71781201), alegando omissão na decisão embargada quanto a pontos essenciais deduzidos pela embargante. Como primeira omissão, aponta a desproporcionalidade do valor confessado frente à realidade da adjudicação. Alega que a decisão limitou-se a reconhecer a natureza propter rem da dívida, sem enfrentar a desproporcionalidade entre o valor efetivamente abatido na adjudicação (R$ 25.580,82) e o montante exigido no termo de confissão (R$ 64.252,25), valor que compreenderia cobranças de períodos anteriores à posse da embargante e débitos prescritos. Sustenta que as taxas devidas no período de fruição efetiva (13/06/2023 a 18/09/2023) somam apenas R$ 1.450,91, e que já pagou integralmente R$ 6.418,82, superando a quantia devida. Como segunda omissão, alega a nulidade do termo por vício de consentimento. Sustenta ter havido coação no momento da celebração, comprovada pelas conversas de WhatsApp (ID 69275701) e provas testemunhais (ID 69275827), tendo sido pressionada a assinar o termo como condição para obtenção da CPND necessária à formalização da venda do imóvel. Menciona que a testemunha Cleitone confirmou a pressão exercida e que o próprio síndico reconheceu em audiência não ter sido compelido a assinar confissão similar ao adquirir seu imóvel, evidenciando tratamento desigual. A embargante requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para enfrentamento das omissões apontadas (art. 1.022, II, do CPC), subsidiariamente o esclarecimento sobre a não aplicação da jurisprudência dominante quanto à limitação da responsabilidade condominial. Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: do Código Civil, os artigos 104, incisos I, II e III, 145, 171, inciso II, 182, 186, 884 e 940; do Código de Processo Civil, os artigos 489, parágrafo primeiro, inciso IV, e 1.022, inciso II; do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 42, parágrafo único; bem como a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a embargante alega omissão quanto à desproporcionalidade do valor confessado e ao vício de consentimento na celebração do termo. Contudo, não há omissão a ser sanada. Quanto ao alegado vício de consentimento, verifica-se que tal matéria sequer foi objeto da petição (ID 71281958) que originou a decisão embargada. A embargante limitou-se a requerer a juntada de nova prova para demonstrar duplicidade de cobrança, argumentando que o condomínio exerceu direito de preferência contra a construtora Gold Amorgos. Não houve qualquer menção a coação, estado de necessidade, conversas de WhatsApp ou provas testemunhais na petição original. Assim, não pode haver omissão sobre matéria que não foi submetida à apreciação. A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão central: a natureza propter rem da obrigação condominial. Como expressamente consignado no decisório, "a natureza propter rem da obrigação condominial implica que as taxas condominiais são obrigações que acompanham o imóvel independentemente de quem seja o proprietário". Quanto à alegada duplicidade de cobrança, a decisão foi clara ao estabelecer que "o prosseguimento da execução contra a construtora Gold Amorgos não invalida a obrigação voluntariamente assumida pela apelante ao firmar o termo de confissão de dívida", tratando-se de "situações jurídicas distintas, com fundamentos próprios". A decisão também esclareceu que "eventual pagamento por qualquer das partes extinguirá a obrigação em relação à outra, evitando o alegado enriquecimento sem causa", o que afasta a configuração de bis in idem. Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscussão da matéria, o que não se admite pela via eleita. No tocante ao prequestionamento, é cediço que a mera referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)" (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016). De todo modo, reputo prequestionados os dispositivos mencionados pela embargante: arts. 104, I, II e III, 145, 171, II, 182, 186, 884 e 940 do CC; arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC; art. 42, parágrafo único do CDC; e Súmula 83 do STJ. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 09:06:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador